Tribunal: TJSP
Processo: 0005593-94.2015.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação. Danos a imóvel residencial. Inundação. Incidente que teria sido causado em razão de obras realizadas pela ré, impedindo o escoamento de água de chuva. Nexo de causalidade não comprovado. Impossibilidade de alteração da causa de pedir. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.